Tribunal: TJSP
Processo: 1060763-92.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
r Federal 123/2006 – Autuação lavrado em nome da pessoa jurídica – Notificação endereçada à autora sócia e possuidora de 99% das cotas sociais – Ilegalidade não verificada – Sentença de improcedência mantida – Recurso de apelação desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1060763-92.2017.8.26.0053; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/04/2020; Data de Registro: 10/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal

Relator(a):

J. M. Ribeiro de Paula

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/04/2020

Data de publicação:

10/04/2020

Ementa:
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – Empresa extinta – Microempresa – Hipótese em que a baixa pode ser realizada sem a prévia liquidação – Dispensa de documentos - Art. 9o da Lei Complementar Federal 123/2006 – Autuação lavrado em nome da pessoa jurídica – Notificação endereçada à autora sócia e possuidora de 99% das cotas sociais – Ilegalidade não verificada – Sentença de improcedência mantida

Ementa:
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – Empresa extinta – Microempresa – Hipótese em que a baixa pode ser realizada sem a prévia liquidação – Dispensa de documentos - Art. 9o da Lei Complementar Federal 123/2006 – Autuação lavrado em nome da pessoa jurídica – Notificação endereçada à autora sócia e possuidora de 99% das cotas sociais – Ilegalidade não verificada – Sentença de improcedência mantida – Recurso de apelação desprovido.